Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-31.2020.8.11.0030
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000432-31.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIANA GEOVANIA RODRIGUES - CPF: 038.264.941-99 (RECORRENTE), DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.662.031-09 (ADVOGADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000432-31.2020.8.11.0030

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nobres

Recorrente(s):

Mariana Geovania Rodrigues

Recorrida(s):

Calcard Administradora de Cartões Ltda

Visa do Brasil Empreendimentos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de Abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DE LIMITE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A redução de limite de cartão de crédito, sem prévia comunicação ao cliente, caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar o dever de indenizar os danos morais.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Recorrente afirma que o limite do seu cartão de crédito foi reduzido de R$ 600,00 para R$ 270,00 sem qualquer comunicação previa. Que ficou sabendo da redução ao tentar realizar uma compra que não foi autorizada.

Aduz a Requerida que enviou
uma
mensagem ao telefone celular cadastrado em seu sistema, comunicando a redução do limite na data de 25/03/2020. Discorre ainda que esta redução ocorreu em virtude da pandemia de Covid-19.

A Reclamada traz como prova, tela sistêmica informando o envio da mensagem, no entanto, não há qualquer prova de que a Autora tenha efetivamente recebido este comunicado.

Outrossim, não se mostra viável a justificativa de redução do limite apenas pela ocorrência da pandemia de Covid-19, pois não há qualquer informação de que a Autora tenha perdido seu poder aquisitivo, levando em consideração o fato que seu nome não possui qualquer anotação desabonadora e seu score é 801. Segundo o site “
boavistaserviços.com”
, pessoas com score acima de 800 são “
considerados clientes muito especiais e as possibilidades de crédito são ilimitadas
.”

Por imposição dos princípios da boa-fé contratual e da confiança, tais alterações contratuais (redução do limite de credito) devem ser prévia e claramente comunicadas ao consumidor, porque, evidentemente, tem ele a legítima expectativa de que o serviço permanecerá a ser prestado, nos termos ajustados, o que não ocorreu.

Portanto, r
esta devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, sendo certo que a atitude arbitrária da recorrida causou dano passível de ser indenizado, eis que realizou a redução de limite do cartão de crédito sem avisar previamente a consumidora, ocasionando a recusa do cartão durante a realização de compra, não resolvendo o problema administrativamente.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral,
em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, com a incidência de juros moratórios de 1% desde a citação e correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362, STJ).

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator